Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703083-95.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ALEX DE MOURA LIMAO, H. M. L. DESPACHO Intime-se a apelante, Bradesco Saúde S/A, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da alegação de descumprimento de ordem judicial (ID 22030240). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator